Tribunal: TJPA
Processo: 0008607-91.2017.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008607-91.2017.8.14.0017

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: IVONETE SOARES LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº
0008607-91.2017.8.14.0017

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA (2ª VARA)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT
(ADVOGADA LUANA SILVA SANTOS – OAB/PA Nº 16.292)

APELADA: IVONETE SOARES LIMA
(ADVOGADO MANOEL MENDONÇA FILHO – OAB/PA Nº 24.540-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. DA AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR POR SE TRATAR DE VÍTIMA PROPRIETÁRIA INADIMPLENTE. IMPROCEDÊNCIA. DA NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (E NÃO DA CAUSA). PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Encontra-se pacificado no c. Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o
inadimplemento do seguro obrigatório pela vítima, proprietária do veículo, não tem o condão de afastar o direito à indenização, enquadrando-se a situação perfeitamente no Enunciado nº 257 do c. STJ
.

2.
Havendo condenação em valor

que não se mostra irrisório, faz-se necessário a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da condenação, conforme regra geral, de aplicação obrigatória, prevista no art. 85, § 2º, do CPC.

3.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0008607-91.2017.8.14.0017

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA (2ª VARA)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT
(ADVOGADA LUANA SILVA SANTOS – OAB/PA Nº 16.292)

APELADA: IVONETE SOARES LIMA
(ADVOGADO MANOEL MENDONÇA FILHO – OAB/PA Nº 24.540-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
Apelação Cível
interposta por
Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT,
em face

de sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de São Conceição do Araguaia/PA, que – nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
,
ajuizada por
Ivonete Soares Lima

– julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na exordial a fim de condenar a requerida no pagamento de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), acrescido de juros de mora desde a data da citação (Súmula 426/STJ) e correção monetária desde a data em que ocorreu o pagamento administrativo, eis que se trata de complementação. Via de consequência, EXTINGO O PROCESSO, com resolução do mérito. Condeno a seguradora requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa (tendo em vista o baixo valor da condenação), observado o disposto nos §§ 2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil”.

Em suas razões recursais, a seguradora alega, em apertada síntese, que a vítima é proprietária de veículo e se encontrava inadimplente com o pagamento do prêmio à época do acidente, razão pela qual não faz jus ao recebimento da indenização.

Acrescenta a não aplicação da Súmula nº 257 do c. Superior Tribunal de Justiça, evocando o instituo do
distinguishing
, pois, segundo entende, o mencionado enunciado não se aplica “
nas hipóteses em que a vítima for o proprietário e se encontrar inadimplente com o pagamento do prêmio”,
mas apenas nos casos em que “
as ações foram propostas por terceiros que não eram proprietários dos veículos envolvidos nos acidentes de trânsito
”.

Argumenta, ainda, que o Juízo
a quo
fixou
“o percentual dos honorários de sucumbência sobre o valor da causa, o que vai de encontro ao disposto no art. 85, § 2º, do CPC, o qual é claro ao determinar que os honorários devem ser fixados em com base no valor da condenação, somente se admitindo que seja fixado com valor da causa não seja possível mensurar o valor da condenação ou o proveito econômico da demanda”.

Com força nessas considerações, postula o conhecimento e provimento do recurso, a fim de julgar improcedente o pedido de indenização do seguro DPVAT, ou, subsidiariamente, limitar os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação (e não sobre o valor da causa).

Na sequência, apresentadas as contrarrazões, sendo postulada a total improcedência do recurso.

Por último, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.
Sem redação final.

Peço pauta para julgamento na próxima sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº
0008607-91.2017.8.14.0017

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA (2ª VARA)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT
(ADVOGADA LUANA SILVA SANTOS – OAB/PA Nº 16.292)

APELADA: IVONETE SOARES LIMA
(ADVOGADO MANOEL MENDONÇA FILHO – OAB/PA Nº 24.540-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Inicialmente, registra-se que esta relatora não desconhece a existência de outros feitos mais antigos em seu acervo, todavia, registro que a apreciação deste recurso em detrimento daqueles distribuídos há mais tempo não significa violação ao disposto no art. 12,
caput
, do Código de Processo Civil, por se tratar de estratégia de gestão para enfrentamento em bloco das lides que versem sobre temáticas similares, diante do grande volume de ações neste grau recursal.

No mais, p
reenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à sua análise.

Como é de cediço, o DPVAT se destina à cobertura dos "
Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, ou por Sua Carga, a Pessoas Transportadas ou Não
", segundo dispõe o art. 2º da Lei nº 6.194/74.

Trata-se, portanto, de seguro de contratação obrigatória e com finalidade eminentemente social, visando garantir compensação pecuniária pelos danos pessoais sofridos

Pois bem.

No caso, urge assinalar, inicialmente, que se econtra pacificado no c. Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o
inadimplemento do seguro obrigatório pela vítima, proprietária do veículo, não tem o condão de afastar o direito à indenização, enquadrando-se a situação perfeitamente no Enunciado nº 257 do STJ
(
"a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”).

De fato, conforme julgados da própria Corte Cidadã, realizados após a edição da Súmula nº 257,
a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo e inadimplente com o pagamento do prêmio.

Ilustrando o dito acima, cito, por todos, os seguintes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça e Tribunais de Justiça Estaduais:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO DPVAT. ACIDENTE CUJA VÍTIMA BENEFICIÁRIA DO SEGURO É O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, QUE ESTÁ INADIMPLENTE COM O PRÊMIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO STJ. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE COBERTURA SECURITÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Dispõe a jurisprudência desta Corte Superior que é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula 257 do STJ,
segundo o qual, ‘a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Precedentes. 2. Agravo interno desprovido’.
(STJ
- AgInt no REsp: 1827484 PR 2019/0209867-8, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Data de Julgamento: 28/10/2019, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 05/11/2019 - grifei).

-------------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CPC/2015. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. RECUSA DE INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 257/STJ. 1. Controvérsia acerca do pagamento de indenização do seguro DPVAT ao proprietário de veículo inadimplente com o pagamento do prêmio. 2. Nos termos da Súmula 257/STJ: ‘A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização’. 3.
Precedentes desta Corte Superior no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio
. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”.
(
STJ
, AgInt no REsp 1798176/PR, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019 - destaquei).

-------------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - VÍTIMA BENEFICIÁRIA DO SEGURO - PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO INADIMPLENTE COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO - SÚMULA 257 DO STJ - APLICABILIDADE - INDENIZAÇÃO DEVIDA. -
É cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima beneficiária do seguro for o proprietário do veículo, cujo prêmio encontrava-se vencido à época do acidente, nos termos do entendimento sedimentado na Súmula 257 do STJ
”.
(
TJ-MG
- AC: 10000221493810001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 17/08/2022, Câmaras Cíveis / 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/08/2022 – grifei).

-------------------------------------------------------------------------------------

“AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ.
ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DO VALOR DO PRÊMIO. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 257 DO STJ. INDENIZAÇÃO DEVIDA AINDA QUE A VÍTIMA SEJA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, INADIMPLENTE COM O PAGAMENTO DO SEGURO. JULGADOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA APÓS A EDIÇÃO DO ENUNCIADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO”.
(
TJ-SC
- AC: 03039868020188240011 Brusque 0303986-80.2018.8.24.0011, Relator: Maria do Rocio Luz Santa Ritta, Data de Julgamento: 29/10/2019, Terceira Câmara de Direito Civil - destaquei).

Desse modo,
evidenciado o acerto do desfecho dado à demanda pelo Juízo de primeiro grau, de rigor a manutenção da r. sentença, neste particular.

Por outro lado, entendo assistir razão ao apelante no tocante ao pedido de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação (e não sobre o valor da causa, conforme procedido pelo Juízo
a quo),
ante o fato de ter havido condenação em valores que, a meu sentir, não são irrisórios (R$ 2.3
62,50).

Com efeito, estabelece o

Código de Processo Civil que “
os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa"
(art. 85, § 2º).

Destarte, conforme a regra geral, de aplicação obrigatória, disposta no artigo supramencionado, a verba deve ser arbitrada sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso de Apelação, apenas para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação (e não sobre o valor da causa), mantendo a sentença apelada em todos os seus demais termos.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 28/03/2023